Tribunal: TJSP
Processo: 2045693-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Ação proposta pelo Ministério Público visando à condenação do requerido por ato de improbidade administrativa – Réu, procurador do Município de Lins, ocupante de cargo efetivo com vínculo estatutário que, no exercício de seu cargo, teria levantado valores pertencentes à Municipalidade e não repassado aos cofres

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Ação proposta pelo Ministério Público visando à condenação do requerido por ato de improbidade administrativa – Réu, procurador do Município de Lins, ocupante de cargo efetivo com vínculo estatutário que, no exercício de seu cargo, teria levantado valores pertencentes à Municipalidade e não repassado aos cofres públicos.
INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS RÉUS – ADMISSIBILIDADE – A indisponibilidade de bens prevista no artigo 7o da LIA caracteriza-se como tutela da evidência, prescindindo, para o seu deferimento, da demonstração do periculum in mora, pois não se trata de tutela de urgência ou antecipação de penalidade, mas se constitui em verdadeira garantia, com base em presunção legal de risco ao ressarcimento – Elementos concretos que denotam indícios veementes da prática de ato de improbidade administrativa.
VALOR DA CONSTRIÇÃO – O escopo do artigo 7o da LIA é assegurar a reparação do prejuízo suportado pelo erário – Indisponibilidade de bens que deve se limitar ao valor do dano estimado pelo autor da ação com relação a cada réu – Constrição que atende a esse parâmetro – Pleito do réu pela quantificação exata do dano, para liberação de bens conscritos que depende de encerramento de fase de instrução e do julgamento do mérito – Decisão que deve ser mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000690534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045693-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é agravante RODRIGO
GUIMARAES NOGUEIRA, são agravados MUNICÍPIO DE LINS e MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
LEONEL COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2045693-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2045693-75.2020.8.26.0000
Agravante: Rodrigo Guimaraes Nogueira
Agravados: Município de Lins e Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Lia Raquel Cardoso Gothe e Sandro Rocha de Mello
Comarca: Lins
PROCESSO DIGITAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
2045693-75.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
RODRIGO GUIMARÃES NOGUEIRA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Juiz(a) de 1o Grau: Antônio Apparecido Barbi
VOTO 32950 -hz
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Ação
proposta pelo Ministério Público visando à condenação do
requerido por ato de improbidade administrativa
Réu,
procurador do Município de Lins, ocupante de cargo efetivo
com vínculo estatutário que, no exercício de seu cargo, teria
levantado valores pertencentes à Municipalidade e não
repassado aos cofres públicos.
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS
DOS
RÉUS

ADMISSIBILIDADE A indisponibilidade de bens prevista
no artigo 7o da LIA caracteriza-se como tutela da evidência,
prescindindo, para o seu deferimento, da demonstração do
periculum in mora, pois não se trata de tutela de urgência ou
antecipação de penalidade, mas se constitui em verdadeira
garantia, com base em presunção legal de risco ao
ressarcimento Elementos concretos que denotam indícios
veementes da prática de ato de improbidade administrativa.
VALOR DA CONSTRIÇÃO O escopo do artigo 7o da LIA é
assegurar a reparação do prejuízo suportado pelo erário
Indisponibilidade de bens que deve se limitar ao valor do dano
estimado pelo autor da ação com relação a cada réu

Constrição que atende a esse parâmetro Pleito do réu pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2045693-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
quantificação exata do dano, para liberação de bens conscritos
que depende de encerramento de fase de instrução e do
julgamento do mérito Decisão que deve ser mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO extraído de AÇÃO CIVIL PÚBLICA
POR ATO DE IMPROBIDADE, interposto contra a r. decisão copiada aos autos deste
recurso às fls. 55, a qual indeferiu a quantificação do valor para fixação de
indisponibilidade de bens.
Narra a inicial da ação de improbidade que os réus LIA RAQUEL CARDOSO
GOTHE, RODRIGO GUIMARÃES NOGUEIRA, ora agravante, e SANDRO ROCHA MELO
são procuradores do Município de Lins, ocupantes de cargos efetivos com vínculo
estatutário e que, no exercício de seus cargos, teriam levantado valores
pertencentes à Municipalidade. Contudo, conta o parquet que há inconsistência
acerca da reposição dos valores ao ente municipal, constatando ao final que a
monta levantada não teria ingressado aos cofres públicos. Assim, foi requerido,
dentre outras medidas, a indisponibilidade de bens dos requeridos e, ao final, a
confirmação da medida, além da procedência para condenar os réus pela prática de
atos de improbidade mencionados no artigo 9o, caput e inciso XI, artigo 10, caput e
inciso I e artigo 11, inciso I, todos da Lei 8.429/92 (LIA).
Sustenta o ora agravante que não é possível a decretação a esmo da
indisponibilidade de bens do réu, não tendo o D. representante do parquet
mencionado os valores que o agravante teria “incorporado”, não destacando
também que tais valores já estariam caucionados junto ao erário. Assim, requer a
revogação da indisponibilidade de bens imposta ao agravante. Menciona, ainda, que
a imposição de tal medida caracterizaria ilícito penal, conforme disposto pela Lei de
Abuso de Autoridade. Nesta senda, busca o ora recorrente a quantificação do dano
para que possa caucionar valor, bem ou crédito junto ao erário, garantindo eventual
condenação. Defende, ainda, ausência de justa causa para a ação de improbidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2045693-75.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Desta feita, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o
provimento para revogar a indisponibilidade de bens decretada, em especial dos
bens imóveis; subsidiariamente, requer a determinação de quantificação do dano.
Recurso tempestivo, não preparado e instruído.
Despacho proferido por esta relatoria e acostado às fls. 70/71, determinou a
intimação do agravante para recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias,
nos termos do art. 1007, § 2o, do CPC.
Às fls. 73, petição do autor informando ser beneficiário da Justiça Gratuita,
anexando decisão (fls. 74).
Após, às fls. 76, oposição ao julgamento virtual.
É o relato do necessário.
VOTO.
Consta dos autos que o Ministério Público ajuizou ação civil pública por atos
de improbidade administrativa, com pedido liminar de indisponibilidade de bens,
alegando, em síntese, levantamento de valores pertencentes à municipalidade de
Lins pelos réus, sem o devido repasse aos cofres públicos, apontando possível
ocorrência de enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação aos princípios da
administração.
Diante do conjunto probatório e do fundado receio de dano ao interesse
social difuso, o pleito liminar de indisponibilidade dos bens dos demandados foi
deferido.
A indisponibilidade do art. 7o da Lei 8.249/1992 não exige para a sua
decretação judicial prova de risco de esvaziamento da garantia patrimonial dos
agentes públicos a colocar em risco o ressarcimento dos danos. Isso porque a lei
autoriza a indisponibilidade, presentes robustos indícios de improbidade, como no
presente caso, para garantia de ressarcimento, sendo o periculum in mora
presumido pela lei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2045693-75.2020.8.26.0000 -Voto no
5
No que respeita à indisponibilidade de bens, vale mencionar lição de Suzana
Henriques da Costa acerca do tema:
“Segundo disciplina o art. 7o, da Lei no 8429/92, para a concessão
da tutela de indisponibilidade de bens, há a necessidade de
indícios de lesão a patrimônio público e enriquecimento
ilícito pelo agente público a quem se imputa ato de
improbidade (fumus boni iuris). Todavia, não exige o legislador
a prova do periculum in mora. Trata-se de autêntica hipótese
de tutela da evidência, admitida tão somente em função da
probabilidade do direito do autor, mais especificamente, no
caso de improbidade administrativa, probabilidade do direito à
condenação do réu ao ressarcimento ao erário. Configura
provimento emitido após cognição sumária e, como tal, provisório.
A concessão da tutela não depende de prova da urgência do
provimento, mas sim, da evidência do direito do autor.” (in “O
Processo Coletivo na Tutela do Patrimônio Público e da Moralidade
Administrativa”, Suzana Henriques da Costa, Quartier Latin, 2009,
p. 331/332).
Frise-se que, embora excepcional a decretação de indisponibilidade, no
presente caso está amparada em elementos concretos que refletem indícios
veementes da prática de atos ímprobos que importam em enriquecimento ilícito,
tendo em vista os pareceres do Tribunal de Contas, motivo pelo qual resta
configurado o requisito da plausibilidade do direito invocado pelo autor, apto a
amparar a concessão da liminar.
Ademais, inexistem nos autos do presente recurso elementos
suficientemente capazes de desconstituir os indícios apresentados pelo agravado,
de forma a impossibilitar o afastamento da medida assecuratória que visa à
garantia do eventual ressarcimento do prejuízo causado ao erário decorrente da
prática do ato ímprobo em discussão nos autos da ação civil pública.
No que toca especificamente à quantificação, tem-se que tal pedido não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2045693-75.2020.8.26.0000 -Voto no
6
pode ser atendido nesta fase processual, uma vez que a fase instrutória ainda não
foi encerrada, a qual se debruça, também, justamente sobre a quantificação do
dano. Assim, dependendo da resolução do mérito da causa, por ora não há como
ser quantificado.
A indisponibilidade de bens que deve se limitar ao valor do dano estimado
pelo autor da ação com relação a cada réu. Assim, atendendo a decisão a tal
parâmetro, a constrição deve se manter, pois a quantificação exata do dano, para
liberação de bens conscritos, depende de encerramento de fase de instrução e do
julgamento do mérito.
Assim, considerado o conjunto probatório, com a provável materialidade da
ilicitude e a individualização da conduta dos réus, há dados suficientes para firmar o
juízo provisório da ilicitude e de prejuízo ao erário. Em tais termos, a
indisponibilidade dos bens é medida que se impõe.
A esse respeito, mencione-se elucidativo julgado do Colendo Superior
Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, tema 701:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DA
MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PREVISTA NO
ART. 7o DA LEI 8.429/1992. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC
E RES. 8/2008-STJ).
É possível decretar, de forma fundamentada, medida cautelar de
indisponibilidade de bens do indiciado na hipótese em que existam fortes
indícios acerca da prática de ato de improbidade lesivo ao erário. De fato, o art.
7o da Lei 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) instituiu medida cautelar
de indisponibilidade de bens que apresenta caráter especial em relação à compreensão
geral das medidas cautelares. Isso porque, para a decretação da referida medida,
embora se exija a demonstração de fumus boni iuris - consistente em fundados
indícios da prática de atos de improbidade -, é desnecessária a prova de periculum in
mora concreto - ou seja, de que os réus estariam dilapidando efetivamente seu
patrimônio ou de que eles estariam na iminência de fazê-lo (colocando em risco
eventual ressarcimento ao erário). O requisito do periculum in mora estaria implícito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2045693-75.2020.8.26.0000 -Voto no
7
no referido art. 7o, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, que visa assegurar "o integral
ressarcimento" de eventual prejuízo ao erário, o que, inclusive, atende à determinação
contida no art. 37, § 4o, da CF (REsp 1.319.515-ES, Primeira Seção, DJe 21/9/2012;
e
EREsp 1.315.092-RJ, Primeira Seção, DJe 7/6/2013). Ora, como a
indisponibilidade dos bens visa evitar que ocorra a dilapidação patrimonial, não é
razoável aguardar atos concretos direcionados à sua diminuição ou dissipação, na
medida em que exigir a comprovação de que esse fato estaria ocorrendo ou prestes a
ocorrer tornaria difícil a efetivação da medida cautelar em análise (REsp 1.115.452-
MA, Segunda Turma, DJ 20/4/2010). Além do mais, o disposto no referido art. 7o em
nenhum momento exige o requisito da urgência, reclamando apenas a demonstração,
numa cognição sumária, de que o ato de improbidade causou lesão ao patrimônio
público ou ensejou enriquecimento ilícito. REsp 1.366.721-BA, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para acórdão Min. Og Fernandes, julgado em
26/2/2014.
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso, mantendo a
indisponibilidade de bens, tendo em vista estar em discussão e fase de instrução a
quantificação do dano.
Leonel Costa
Relator